Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO. ERRO NO RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação negatória de paternidade, para declarar a inexistência de vínculo biológico e socioafetivo entre o autor da ação e o registrado, com consequente exclusão do nome do autor do registro civil de nascimento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de vício do consentimento em ação negatória de paternidade.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.604 do CC exige prova de erro ou falsidade para desconstituir o registro de nascimento.
3.1. A anulação do registro de paternidade exige a demonstração cumulativa de vício de consentimento no ato registral e a inexistência de vínculo socioafetivo entre o pai registral e o filho, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
3.2. O exame de DNA comprova a ausência de vínculo biológico entre as partes, fato incontroverso nos autos.
3.3. O laudo psicossocial atesta a inexistência de vínculo socioafetivo, rompido há mais de dez anos, sem impugnação específica no recurso.
3.4. A certidão de nascimento comprova que o registro foi realizado dois dias após o nascimento, infirmando a alegação de que o autor teria conhecido a genitora apenas meses depois e voluntariamente assumido a paternidade.
3.5. A cronologia dos fatos e os elementos documentais corroboram a alegação de que o registro foi realizado sob erro quanto à paternidade biológica, revelado ao registrante em momento posterior ao nascimento.
3.6. A ausência de relação jurídica de filiação, seja biológica ou socioafetiva, aliada à demonstração de erro substancial no momento do registro, autoriza a procedência da ação negatória de paternidade, nos termos do art. 1.604 do CC e da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A anulação do registro de paternidade é admissível quando demonstrado erro no reconhecimento, aliado à inexistência de vínculo biológico e socioafetivo entre as partes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.604.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.829.093-PR, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 01.06.2021.